Tribunal: TJDFT
Processo: 0001537-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001537-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria. Tendo em vista o teor da decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (ID 40159393), proceda-se à anulação da certidão de trânsito em julgado (ID 16198358) e republique-se o acórdão de ID 14483988, em nome do defensor constituído pelo réu, com a consequente reabertura de prazo para eventual interposição de recurso. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023 18:36:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator